Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. PERSONAL CARE. ATENDIMENTO POR CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COBERTURA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS.
1. A relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana.
2. Embora não conste da legislação de referência ou do contrato entabulado entres as partes a cobertura do tratamento Personal Care, ele pode ser entendido como atuação coordenada de atendimentos nas áreas de psicoterapia, psiquiatria e nutrição, procedimentos estes previstos tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto no contrato entabulado entre as partes.
3. Nas hipóteses em que não há prova de urgência e de que o atendimento pelos prestadores de serviços credenciados ao plano de saúde tornaria ineficaz o tratamento recomendado ao paciente, bem como havendo disponibilidade de tratamento em diversas clínicas na rede credenciada pelo plano de saúde, não há que se falar em recusa indevida de atendimento.
4. A indicação de realização de tratamento na modalidade Personal Care, expedida em caráter de urgência, por profissional que integra a Clínica responsável pelo desenvolvimento do referido método terapêutico não é suficiente, por si só, para fundamentar o ressarcimento integral das despesas referentes ao tratamento. Precedentes.
5. É indevido o custeio integral das despesas decorrentes de tratamento médico realizado fora da rede conveniada, quando disponíveis profissionais credenciados para o atendimento, bem como esse não tiver sido realizado em caráter de urgência.
6. Recurso conhecido e não provido.